Tribunal: CARF
Processo: 15504.720345/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720345/2012-21
ACÓRDÃO
2002-009.103 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO AURELIO DE SOUZA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2009, 31/12/2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DO RECURSO.
O litígio se instaura com a impugnação tempestiva da exigência fiscal. A
intempestividade da impugnação não institui o litígio e, por conseguinte, o
recurso voluntário não pode ser conhecido por ausência de lide.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.103 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720345/2012-21
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração, expedido
em 13/1/2012, referente a imposto sobre a renda de pessoa física, exercícios
2008, 2009, 2010 e 2011, anos-calendário 2007, 2008, 2009 e 2010, código 2904,
formalizando a exigência no valor total de R$26.490,20, com juros de mora
calculados até 30/12/2011.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
a) Dedução indevida de dependente: I – exercício 2010, R$1.730,40; II – exercício
2011, R$1.808,28.
b) Dedução indevida de despesa com instrução: I – exercício 2011, R$647,00.
c) Dedução indevida de despesas médicas, conforme quadro 1 adiante
discriminado:
Quadro 1 – Dedução indevida com despesas médicas e planos de saúde
Exercício 2008

CPF/CNPJ
Nome Razão Social
Vlr informado
R$
Vlr comprovado e
dedutível R$
Vlr glosado
R$
051.427.047-03
Alex da Silva Xavier
960,00
0,00
960,00
305.645.737-87
Fernando Miguelote
2.400,00
0,00
2.400,00
119.189.728-18
Maria das Graças M de Mattia
580,00
0,00
580,00
74.493/487/0001-
28
Clínica Urológica de Ribeirão Preto
S/S
150,00
0,00
150,00
05.797.497/0001-
34
Centro Integrado de Imagem e
Diagnóstico
747,00
0,00
747,00
29.785.417/0001-
99
Centro Cardiológico de Niteroi Ltda.
680,00
0,00
680,00
00.548.389/0001-
04
Asa Odontologia
1.280,00
867,00
413,00
30.115.927/0001-
38
Assoc Serv Publ do Rio de Janeiro
1.020,00
0,00
1.020,00
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.103 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720345/2012-21
3
Exercício 2009

CPF/CNPJ
Nome Razão Social
Vlr informado
R$
Vlr comprovado e
dedutível R$
Vlr glosado
R$
00.548.389/0001-
04
Asa Odontologia
320,00
180,00
140,00
00.394.429/0105-
05
Casa Gerontológica da Aeron Brig
Eduardo Gomes
14.256,65
0,00
14.256,65
Exercício 2010

CPF/CNPJ
Nome Razão Social
Vlr informado
R$
Vlr comprovado e
dedutível R$
Vlr glosado
R$
00.394.429/0105-
05
Casa Gerontológica da Aeron Brig
Eduardo Gomes
19.845,43
0,00
19.845,43
Exercício 2011

CPF/CNPJ
Nome Razão Social
Vlr informado
R$
Vlr comprovado e
dedutível R$
Vlr glosado
R$
00.394.429/0105-
05
Casa Gerontológica da Aeron Brig
Eduardo Gomes
7.358,00
0,00
7.358,00
Do Termo de Verificação Fiscal, fls. 14 a 19, extraem-se, em síntese, os seguintes
elementos:
Foi efetuada a revisão das Declarações de Ajuste Anual, exercícios 2008, 2009,
2010 e 2011, em razão de o contribuinte ter sido selecionado por ter informado
deduções elevadas em relação aos rendimentos tributáveis.
O contribuinte, intimado, compareceu à repartição tributária e apresentou
documentos originais e comprovantes. Da análise dos documentos apresentados,
a autoridade lançadora concluiu que:
O autuado incluiu no rol de dependentes Edvan Pereira Martins, falecido em
14/3/2008.
O autuado apenas comprovou o valor de R$1.920,00 a título de despesa com
instrução, apesar de ter informado na declaração de rendimentos o montante de
R$2.567,50, motivo pelo qual a glosa alcançou o valor de R$647,00.
As deduções pleiteadas em relação à Casa Gerontológica da Aeronáutica
Brigadeiro Eduardo Gomes – CGABEG foram glosadas em razão de a referida
instituição não estar enumerada como estabelecimento de saúde no Cadastro
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.103 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720345/2012-21
4
Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, bem como pelo fato de não se ter
convencido, pela análise dos documentos apresentados, de que se refere a um
estabelecimento de saúde, mas, pelo contrário, que se trata de uma casa que
presta assistência biopsicossocial, desenvolvimento de programas de ensino e etc.
A glosa das despesas médicas se deve ao fato de o contribuinte não ter
comprovado, de forma inequívoca, o efetivo pagamentos dos profissionais ou
estabelecimentos indicados nas declarações de rendimentos.
O vencimento da obrigação tributária ocorreu em 23/2/2012, fls. 179.
Cientificado do auto de infração em 19/1/2012, fls. 176, o contribuinte
apresentou impugnação em 24/2/2012, fls. 181 a 190, contestando parcialmente
o lançamento.
Preliminarmente, alega a tempestividade da impugnação por ter sido notificado
do auto de infração em 31/1/2012.
Concorda com a glosa de despesas médicas apurada pelo agente fiscal no ano-
calendário 2007/2008, pois não logrou sucesso em obter recibos dos profissionais
de saúde e empresas médicas indicados na declaração de rendimentos.
Juntou nos autos DARF recolhido para satisfazer o crédito indicado no parágrafo
anterior.
Apresenta comprovante de despesas médicas no ano-calendário 2008/2009 da
pessoa jurídica Asa Odontologia, no valor de R$180,00, complementando os
valores informados na declaração do ano em referência.
Sustenta que os pagamentos efetuados à Casa Gerontológica da Aeronáutica
Brigadeiro Eduardo Gomes – CGABEG devem ser admitidos como despesas
dedutíveis, pois a referida instituição é estabelecimento de saúde pertencente ao
Comando da Aeronáutica, não sendo obrigada a se habilitar no Cadastro Nacional
de Estabelecimento de Saúde – CNES por não prestar serviços ao Sistema Único
de Saúde.
Argumenta que a prestação de assistência biopsicossocial pela CGABEG está
plenamente de acordo com a doutrina difundida pelo Ministério da Saúde.
Pontua que o relatório médico emitido pela CGABEG, assinado pela Capitã Médica
Denise Viana Basílio, CRM 52.56314-4, admitido sem restrição no processo de
interdição de Arelina Costa Martins, dependente do autuado, reforça a condição
daquela instituição como estabelecimento de saúde do Governo Federal.
Cita doutrina e jurisprudência para amparar seus argumentos.
O despacho de fls. 281 assinala a intempestividade da impugnação e a
apresentação de preliminar de tempestividade na defesa, bem como afirma que o
contribuinte pagou uma parte do crédito tributário, já alocado no SIEF, fora do
prazo de 30 (trinta) dias, sem direito à redução da multa.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.103 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720345/2012-21
5
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 282 a 286) em 06/08/2013, o
sujeito passivo interpôs, em 28/08/2013, Recurso Voluntário (fls. 295 a 297) em que alegou,
essencialmente, que a Casa Gerontológica da Aeronáutica Brigadeiro Eduardo Gomes – CGABEG é
estabelecimento de saúde e, portanto, as despesas com essa instituição não poderiam ser
glosadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso, embora tempestivo, não pode ser conhecido por ausência de lide. Isso
porque não chegou a ser instaurado o litígio, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, pois a impugnação foi intempestiva.
Registre que o recorrente não questionou a decisão recorrida em relação à
intempestividade da impugnação.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso por ausência de lide.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 334
DF CARF MF
Original